Tribunal: CARF
Processo: 10315.720265/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720265/2015-22
ACÓRDÃO
1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece do recurso de ofício se a decisão recorrida exonerou valor
de tributos e multa inferior ao limite de alçada estabelecido na norma
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NÃO
CONHECER do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 10110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
Por ser objeto do presente julgamento apenas o recurso de ofício interposto em
face do Acórdão n. 02-74.313 - 10a Turma da DRJ/BHE, de 22/08/2017, vale a transcrição relatório
de tal julgado, in verbis:
“Contra a Contribuinte acima qualificada, foi expedido o Ato Declaratório
Executivo DRF/JNE No 005, de 16 de março de 2015 (fl. 9.303), que declarou a
suspensão da isenção da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da
Contribuição para o PIS/PASEP e do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
decorrente da adesão ao Programa Universidade para Todos (PROUNI), no
período de 08/10/2007 à 31/12/2009, por ter descumprido as exigências previstas
nos art. 1.o, § 1.o; art. 3.o e art. 4.o, caput e parágrafo único, todos da Instrução
Normativa SRF n.o 456/2004 e no art.1.o, caput e parágrafo único, da Lei 11.128,
de 28 de junho 2005.
Após a publicação do Ato Declaratório, por meio do processo
10315.720007/2015-46, foram lavrados, em 22/12/2015, por meio do presente
processo, vinculado ao processo de suspensão da isenção, os Autos de Infração
relativos ao IRPJ (fls. 02/19), à CSLL (fls. 20/33), à COFINS (fls. ) e à Contribuição
para o PIS/PASEP (fls. 34/41), cumulados com multa de ofício qualificada agravada
no percentual de 225% e os juros de mora:

Os elementos de prova utilizados na ação fiscal foram obtidos junto ao
contribuinte e a terceiros intimados. Informações também foram fornecidas pelo
Ministério Público Federal, após quebra de sigilo bancário nos autos do processo
n.° 0001169-01-2011- 4.05.8102. Do Lançamento.
Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF de 21/12/2005 (fls. 50 a 62), além de trazer
considerações sobre a suspensão de isenção, que foram abordadas no julgamento
Fl. 10111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
3
do processo 10315.720007/2015-46, analisado simultaneamente ao presente
processo, a Fiscalização acrescentou as seguintes considerações:
3 – DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Efetivada a suspensão da isenção prevista no art.8.o da Lei 11.096/2005,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/JNE N.o 005, de 16 de março de 2015,
os tributos federais não recolhidos devem ser devidamente constituídos de ofício,
conforme art. 5o, §5o, II da Instrução Normativa SRF N.o 456/2004.
3.1 – DA REGRA DO PRAZO DECADENCIAL
Confirmada a prática dolosa de sonegação tributária por parte do sujeito passivo,
conforme previsão do arts. 71 e 73 da Lei n.o 4.502/64 combinado com os arts. 1o,
incisos I e II, e 2.o da Lei 8.317/90, deve ser aplicado o prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I da Lei 5.172/66 (CTN) para lançamento de ofício dos tributos
objeto deste procedimento fiscal (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), em relação aos fatos
geradores ocorridos no ano de 2009.
- Contudo, definida a regra de contagem do prazo decadencial a ser aplicada aos
fatos geradores tratados neste procedimento fiscal, resta identificar o marco
inicial desta contagem, tendo em vista a situação jurídica específica do sujeito
passivo, enquanto beneficiário de isenção tributária prevista no art. 8.o da Lei
11.096/2005, aliada a utilização, pelo legislador, de conceito aberto na fixação do
prazo inicial na regra do art.173, I do CTN: “exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado”.
- Como regra, temos que o lançamento pode ser efetuado logo após o prazo
previsto em lei como data de vencimento dos tributos devidos, contudo tal
entendimento não pode ser aplicado ao sujeito passivo beneficiário de isenção,
que possui a seu favor uma dispensa legal ao pagamento de tributo enquanto
atendidos os requisitos e condições impostos pelas normas que regulem a
matéria.
- No caso de sujeito passivo beneficiário de isenção tributária, temos que o marco
inicial para possível lançamento de ofício por parte da autoridade tributária esta
condicionado a prévia identificação de descumprimento dos requisitos e
condições impostos pela norma isentiva para fruição do benefício.
- Cabe destacar, que o direito a fruição do benefício isentivo é assegurado a partir
da adesão ao Prouni, não sendo condicionado a qualquer autorização por parte da
autoridade tributária, conforme art.1.o da Instrução Normativa SRF N.o 456/2004
(...)
- Já a suspensão da isenção exige ato declaratório por parte do fisco após
verificação de irregularidades praticadas pelo beneficiário da isenção no
cumprimento dos requisitos e condições impostos pela norma tributária,
conforme art.5o, §3o da Instrução Normativa SRF N.o 456/2004 (...)
Fl. 10112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
4
- Observa-se, que as condições impostas para a manutenção da isenção estão
intimamente ligadas a correta formalização da escrita contábil do sujeito passivo,
em especial quanto a exigência de registro das receitas e despesas referentes as
atividades desenvolvidas, sejam amparadas ou não pela isenção.
- Portanto, a verificação do regular cumprimento das condições impostas para a
isenção fiscal prevista para os aderentes do PROUNI, passa necessariamente pela
análise da escrita contábil devidamente formalizada nos termos da legislação
aplicável.
3.2 – DA VALIDADE JURÍDICA DA ESCRITA CONTÁBIL
- (...) somente após devidamente autenticado o Livro Diário, de forma a assegurar
sua autenticidade, eficácia e imutabilidade (art.1.o, I da Lei N.o 8.934/1994
combinado com art. 5o da Instrução Normativa DNRC N.o 107/2008), poderá ser
efetivamente verificada a regular escrituração das receitas e despesas das
atividades da sociedade e a adimplência na quitação dos tributos devidos,
conforme art.5o, § 2o e art. 8o do Decreto-lei 486/1969.
- Temos, portanto, que a data prevista para autenticação do Livro Diário deve ser
considerada o marco temporal inicial que possibilitará a autoridade tributária
aferir a regularidade no cumprimento das condições impostas pelos arts. 3.o e 4.o
da Instrução Normativa SRF N.o 456/2004 para fruição do benefício isentivo
previsto no art.8.o da Lei 11.096/2005 e promover eventual suspensão da isenção
fiscal.
3.3 – DO TERMO INICIAL E FINAL DO PRAZO DECADENCIAL MPF
- Para os contribuintes sujeitos ao Lucro Real, a exemplo do sujeito passivo
tratado neste procedimento fiscal que está sujeito a apuração do Lucro da
Exploração (art.1.o, § 2.o da Instrução Normativa SRF n.o 456/2004), é assegurada
a possibilidade de autenticação do Livro Diário em data posterior ao movimento
das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data da entrega tempestiva da declaração correspondente ao
respectivo período, conforme Instrução Normativa SRF N.o 16, de 01 de março de
1984.
- Observa-se, que tanto o prazo estabelecido para transmissão da ECD
(30/07/2010) quanto o previsto para envio da DIPJ (30/09/2010), estabelecem o
ano de 2010 como limite para a transmissão e autenticação do Livro Diário. Sendo
assim, somente em 2010 seria materialmente possível que a autoridade tributária
exigisse o Livro Diário devidamente autenticado pela Junta Comercial e efetuasse
análise do regular cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 3o e 4o da
Instrução Normativa SRF N.o 456/2004, o que, só então, permitiria a suspensão da
isenção conforme previsão do art. 5o, §§ 1.o, 3.o e 5.o, I da Instrução Normativa
SRF N.o 456/2004, nos casos de irregularidades identificadas.
- Logo, para contribuintes sujeitos a isenção prevista no art. 8o da Lei 11.096/2005
a contagem do prazo decadencial terá como termo inicial o primeiro dia do
Fl. 10113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
5
exercício seguinte àquele em que a autoridade tributária poderia aferir o regular
cumprimento das condições impostas para manutenção da isenção fiscal e
realizar sua suspensão. No caso dos fatos geradores ocorridos em 2009, o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado será 01/01/2011.
4 – DOS LUCROS E RECEITAS TRIBUTADOS
- Suspensa a isenção, passam a ser exigíveis os tributos incidentes sobre as
receitas auferidas e lucros obtidos na atividade de ensino superior, proveniente
de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica. Devendo
ser cobrados em conjunto com os tributos incidentes sobre as receitas auferidas e
os lucros obtidos com as demais atividades de ensino superior não amparadas
pela isenção, a exemplo das receitas com a prestação de serviços educacionais em
nível de pós-graduação.
- O contribuinte tratado neste relatório está sujeito a apuração do Lucro Real,
segundo o art.1o, § 2o da Instrução Normativa SRF n.o 456/2004, tendo feito
opção pela apuração trimestral, conforme DCTF e DIPJ apresentadas. Foram
considerados na apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL os valores
apurados através do LALUR e da DIPJ, acrescidos os valores das receitas auferidas
na prestação de serviços educacionais em nível de pós-graduação não
reconhecidas na escrita contábil do contribuinte, conforme planilha ANEXO III.
- Em relação as contribuições para o PIS e da COFINS, as receitas auferidas com a
prestação de serviços de educação superior estão sujeitas ao regime cumulativo
segundo art. 10, inciso XIV e 15, inciso V da Lei 10.833/2004, ficando as demais
receitas sujeitas ao regime não-cumulativo. Para apuração das bases de cálculo
foram consideradas os valores registrados a título de receitas auferidas nos livros
contábeis do contribuinte, acrescidos dos valores das receitas auferidas na
prestação de serviços educacionais em nível de pós-graduação não reconhecidas
na escrita contábil do contribuinte, conforme planilhas ANEXOS I e II.
6 – DOS VALORES DEDUZIDOS Na apuração dos tributos devidos foram deduzidos
todos os valores já constituídos através de DCTF.
7 – DO AGRAVAMENTO E DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
- Na presente ação fiscal foram detectadas condutas que demonstram o dolo do
sujeito passivo na omissão de receitas ao fisco federal e consequentemente na
sonegação tributária, conforme definição contida nos arts.71 e 73 da Lei n.o
4.502/64 combinado com os art.1.o, inciso I e art.2.o, inciso I, ambos da Lei
8.317/90.
- Ficando caracterizada a omissão de receita de forma reiterada durante todos os
Anos-calendário 2007, 2008 e 2009, pelo não reconhecimento em sua escrita
contábil das receitas auferidas com a prestação de serviços educacionais em nível
de pós-graduação, sendo configurada conduta dolosa do contribuinte ao prestar
declarações falsas as autoridades fiscais no intuito de suprimir ou reduzir tributos
Fl. 10114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
6
e contribuições devidos, impedindo o pleno conhecimento da ocorrência de todos
os fatos geradores praticados durante o citado período, face a incompletude das
informações prestadas nas declarações prestadas através das DIPJ e DCTF.
- A prática dolosa de sonegação tributária aliada ao não atendimento de
intimação para fornecer os extratos bancários e prestar esclarecimentos sobre
solicitados pela autoridade fiscal em procedimento administrativo regularmente
instaurado, justificam a aplicação de multa de ofício no valor de 225% dos tributos
apurados pela fiscalização e não regularizados pelo contribuinte, com respaldo no
art.44, inciso I, §§ 1.o e 2.o da Lei 9.430/96. Da impugnação contra os Autos de
Infração A impugnante tomou ciência dos Autos de Infração em 24/12/2015 (fl.
9.917). Apresentou as impugnações relativas a esses Autos de Infração em
25/01/2016 (fls. 9.919/9.996). Em síntese, foram apresentados os seguintes
argumentos:
2. PRELIMINARMENTE
2.1. DA DECADÊNCIA
- O agente fiscal inova o ordenamento jurídico e define a data de autenticação do
Livro Diário como sendo o marco temporal base do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, ou seja, a data da autenticação do Livro seria o exercício em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
- Ao definir a data da autenticação do Livro Diário como o marco inicial em que "o
lançamento poderia ter sido efetuado", o auditor fiscal conclui que, já que o Livro
do contribuinte foi autenticado em 16/08/2010, a decadência só se iniciou no
primeiro dia do exercício subsequente, ou seja, 10. de janeiro de 2011, de forma
que o lançamento poderia ter sido realizado até o último dia do exercício de 2015.
- O entendimento esposado pelo agente do fisco, além de alterar a legislação
tributária, está em total desacordo com o posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o qual por sua vez, orienta a sua
jurisprudência na com esteio no Superior Tribunal de Justiça.
- Em se tratando de decadência, não há que se fazer diferença entre entidades
isentas e os demais contribuintes. A regra do art. 173, I, do CTN reza que o termo
inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do
fato gerador. A matéria já foi decidida pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CARF) (...)
- O que o agente fiscal busca é uma inovação da legislação, com uma verdadeira
suspensão do prazo decadencial até o momento da autenticação do Livro Diário,
momento esse, frise-se, criado pelo próprio auditor, já que inexistente em
qualquer norma jurídica em vigor no ordenamento pátrio.
- O acórdão supracitado desconstrói por completo a tese da fiscalização no
sentido de que "no caso de sujeito passivo beneficiário de isenção tributária, o
marco inicial para possível lançamento de ofício por parte da autoridade tributária
Fl. 10115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
7
está condicionado à prévia identificação de descumprimento dos requisitos e
condições impostos pela norma isentiva para fruição do benefício."
- Deveras, o entendimento esposado pelo agente fiscal afronta os princípios
constitucionais da isonomia, moralidade e segurança jurídica, além de possibilitar,
ao Fisco, estabelecer marcos de início de contagem de prazo decadencial de
acordo com a sua conveniência, em desacordo com a legislação.
- Por todo o exposto, é fácil aquilatar que, para fatos geradores materializados em
2009, o prazo decadencial inicia-se em 2010, encerrando-se em 31 de dezembro
de 2014. Colaciona-se acórdão do CARF com julgamento de entidade isenta (...)
- O entendimento do CARF tem se baseado em Recurso Especial julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no rito dos Recursos Repetitivos, vinculando,
portanto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do art. 62 de
seu Regimento Interno.
- Em 2009, o STJ definiu que o "primeiro dia do exercício subsequente" ao que se
referiu o legislador no art. 173, I, do CTN é o primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato gerador (...)
- Não restam, portanto, maiores dúvidas quanto à ocorrência da decadência no
caso em debate, pelo que a presente impugnação deve ser julgada plenamente
procedente e o lançamento vergastado deve ser totalmente extinto.
2.2. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
- Antes de adentrar no mérito da impugnação, há de se chamar atenção para o
claro cerceamento de defesa do contribuinte, diante da ausência de juntada, por
parte do agente fiscal, de documentos fundamentais à ampla defesa do autuado.
- (...) é possível concluir que o fiscal se baseou em pelo menos 03 (três)
documentos para lavrar o presente Auto de Infração:
- a) A Notificação Fiscal lavrado em 15/01/2015;
- b) O Termo de Verificação Fiscal lavrado em 05/01/2015 (em desfavor de
empresa sem qualquer vinculação com o Instituto autuado);
- c) O Termo de Verificação Fiscal lavrado em 02/12/2013.
- Todavia, nenhum dos documentos supracitados restou disponibilizado ao
contribuinte por ocasião da lavratura do presente Auto de Infração.
- É de se ressaltar, mais uma vez, que um desses documentos diz respeito a uma
terceira pessoa jurídica (IDEIA ENSINO APLICADO LTDA.), sendo impossível ao
autuado ter acesso a informações que, segundo o auditor, foram essenciais à
lavratura do Auto de Infração. Ademais, o documento mais recente ao qual o
agente se refere data de 15 de janeiro de 2015, sendo que há referência a um
Termo de Verificação Fiscal lavrado em dezembro de 2013!
- O agente fiscal aduz, com total clareza, que os valores correspondentes às
receitas auferidas na prestação de serviços educacionais e nível de pós-graduação
Fl. 10116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
8
foram obtidos com base em documento não juntado ao Auto de Infração e não
disponibilizado ao contribuinte para efeito de elaboração da presente
impugnação.
- Além disso, assevera que tanto o Termo de Verificação fiscal lavrado em
desfavor do contribuinte IDEIA quando o Termo lavrado em 02/12/2013 devem
ser considerados como "documentos de prova e fundamentos" para a presente
autuação.
- Omissões ou incorreções dessa natureza, notadamente no que tange à forma de
apuração do crédito tributário, impossibilitam a ampla defesa e o contraditório
por parte do contribuinte, que não tem como rebater "documentos de prova e
fundamentos" julgados como essenciais pelo próprio agente fiscal.
- Impossibilitado o direito de ampla defesa do contribuinte, deve ser declarada a
nulidade do feito fiscal.
- Na pior das hipóteses, em não sendo anulado o Auto de Infração, devem ser
excluídos, da base de cálculo da autuação, os valores correspondentes às receitas
auferidas na prestação de serviços educacionais em nível de pós-graduação, por
terem sido obtidos através de documentos que não foram disponibilizados ao
autuado.
3. DAS CONSIDERAÇÕES DE MÉRITO
3.1. DA TRIBUTAÇÃO EM DUPLICIDADE DAS RECEITAS ORIUNDAS DOS SERVIÇOS
EDUCACIONAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO
- Segundo a teoria elaborada pela fiscalização, o Instituto autuado e a empresa
IDEIA ENSINO APLICADO simularam a assinatura de um convênio particular
(mencionado diversas vezes pelo agente fiscal), tudo na tentativa de
"descaracterizar a titularidade das receitas auferidas na prestação dos serviços
educacionais em nível de pósgraduação.
- A fiscalização busca, em verdade, tributar novamente outro contribuinte pelo
mesmo fato gerador.
- Em verdade, o Instituto autuado sequer tem como comprovar o recolhimento
dos referidos tributos por parte da empresa supracitada, já que sua gestão
financeira/fiscal lhe é alheia. Caberia unicamente ao auditor, durante o processo
de fiscalização, ter confirmado ou não o recolhimento dos tributos por parte da
empresa IDEIA sobre as receitas oriundas dos serviços educacionais em nível de
pós-graduação.
-Não se pode, todavia, simplesmente presumir a falta de recolhimento do tributo.
A infração deve ser comprovada pelo agente fiscal, o que não se observa no caso
em debate.
- Por tal razão, as Receitas de Pós-Graduação devem ser todas excluídas do Anexo
I elaborado pela fiscalização, tanto em função da desvinculação do Instituto com
Fl. 10117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
9
as referidas receitas quanto pelo fato de os tributos sobre elas incidentes já terem
sido apurados e recolhidos pela IDEIA ENSINO APLICADO LTDA.
3.2. DA INCABÍVEL PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
(PÓS-GRADUAÇÃO) POR PARTE DO INSTITUTO AUTUADO E DA INEXISTÊNCIA DE
CONLUIO
- A transferência dos encargos à IDEIA só faria sentido caso a empresa não tivesse
adimplido os tributos. E isso não foi constatado pela fiscalização, caso contrário
certamente teria sido mencionado no Termo de Verificação Fiscal. Se não o fez, é
porque o agente fiscal tem ciência de que a empresa IDEIA ENSINO APLICADO
LTDA., além de regularmente constituída, cumpriu com suas obrigações
tributárias principais e acessórias no período no qual manteve o convênio com a
Faculdade Leão Sampaio.
- Todo e qualquer contribuinte, quando se utiliza de um terceiro para transferir
encargos tributários, o faz com um único motivo: deixar de recolher tributos. -
Evidentemente, não se está diante de tal caso, uma vez que a empresa IDEIA
ENSINO APLICADO LTDA., além de regularmente constituída, cumpria, até onde se
sabe, com suas obrigações tributárias principais e acessórias, recolhendo todos os
tributos incidentes sobre a prestação de serviços educacionais em nível de pós-
graduação. Não se tratava, portanto, de pessoa jurídica de fachada, constituída
para fins espúrios e com objetivo de evasão fiscal.
- Se o agente fiscal pretendia aplicar alguma espécie de penalidade, deveria ter
aplicado à empresa IDEIA, que não declarou os repasses aos sócios da Faculdade
Leão Sampaio. Deveria ter autuado, ainda, as pessoas físicas dos sócios, por não
terem informado, em suas respectivas declarações, o recebimento dos valores
repassados pela IDEIA.
- Todavia, suspender a isenção da Faculdade Leão Sampaio, que jamais recebeu
nenhum valor a título de mensalidade de cursos de pós-graduação, se trata de
medida deveras desmedida e que não se coaduna com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que regem não apenas o direito tributário,
como todo o ordenamento jurídico pátrio.
3.3. DA INOCORRÊNCIA DE FRAUDE E DA IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO E
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
- Não houve "transferência de encargos tributários" ou "descaracterização de
titularidade das receitas auferidas", como buscou fazer entender a fiscalização. E
não houve por um simples motivo: não existiu evasão fiscal no tocante às receitas
dos cursos de pósgraduação administrados financeiramente peia empresa IDEIA.
Todos os tributos foram recolhidos. Maior prova disso é o fato de o auditor fiscal
não ter ressaltado, durante toda a fiscalização, nenhuma falta de recolhimento de
tributo por parte da IDEA.
- Inexistindo sonegação, fraude, ou conluio, não há que se falar em duplicação da
multa no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Fl. 10118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
10
- Não pode o auditor presumir que a existência da empresa IDEIA, sociedade de
funcionamento regular, cumprídora de todas as suas obrigações fiscais e
trabalhistas e que recolhia todos os seus tributos, se tratava de mera tentativa de
fraudar a ordem tributária. - Nesse sentido, colaciona-se aresto oriundo do CARF
(...)
- Mais absurda ainda é a qualificação da multa de ofício por parte do agente fiscal,
elevando-a ao patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento). Conforme já
exposto, a presente fiscalização se prolongou por mais de 04 (quatro) anos, tendo
o Instituto autuado respondido a todas as intimações, deixando de fornecer tão
somente seus extratos bancários, por entender se tratar de informação guardada
por sigilo bancário (garantida constitucionalmente).
- Todos os demais requerimentos, no decorrer desses 04 (quatro) anos, foram
atendidos, e mesmo assim a fiscalização entendeu pela qualificação da multa,
prejudicando ainda mais a instituição de cunho educacional e de grande
importância para a o interior do Estado do Ceará.
- No caso em tela, não se está a tratar de um atendimento parcial das intimações,
mas de uma ausência de fornecimento de extratos bancários. Todas as demais
intimações foram prontamente atendidas no prazo especificado. Desarrazoadas,
portanto, as multas aplicadas ao Instituto, seja a de 150%, seja a confiscatória
multa de 225%.
- Ademais, já que visa a punir supostas práticas de sonegação e fraude, a multa
supracitada deveria incidir, na pior das hipóteses, tão somente sobre os valores
que o agente fiscal considerou como sonegados, ou seja, sobre as receitas
oriundas dos cursos de pósgraduação, as quais foram todas auferidas pela
empresa IDEIA ENSINO APLICADO LTDA.
Em adição, solicita o envio de todas as intimações decorrentes desta impugnação
ao patrono Felipe Teixeira (OAB/CE 20.277) e protesta provar o alegado por todos
os meios de prova em direito admitidos, especialmente juntada de documentos e
realização de perícia. “
A parte dispositiva do Acórdão n. 02-74.313 assim dispõe:
“Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
JULGAR procedente em parte, as impugnações, PARA:
1 - EXONERAR o créditos tributários constituídos relativos aos três primeiros
trimestres no que se refere à CSLL e ao IRPJ e de janeiro a novembro no que se
refere às exigências de PIS e COFINS, tendo em vista a decadência do direito de
lançar;
2 - MANTER INTEGRALMENTE as exigências do 4o trimestre relativas ao IRPJ, CSLL,
e do mês de dezembro relativas ao PIS e à COFINS, acrescidas dos juros de mora e
da multa de ofício;
Fl. 10119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
11
3 - MANTER PARCIALMENTE a qualificação da multa, para que incida somente
sobre as receitas de pós-graduação, conforme demonstrado no final desse
acórdão;
4 - EXCLUIR INTEGRALMENTE a multa agravada.
(...)
Quanto ao crédito tributário exonerado, submeta-se à apreciação do CARF, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 09 de
fevereiro de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito
procedida por este acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda
instância.”

Por sua vez, a sua ementa assim foi exarada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS EM DUPLICIDADE. INEXISTÊNCIA.
De acordo com o art. 123 do Código Tributário Nacional, as convenções
particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Desse modo,
cabe ao sujeito passivo o cumprimento das obrigações tributárias.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os fatos apurados pela fiscalização claramente descritos e os documentos
apontados anexados aos autos, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa.
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO I DO CTN.
Quando não há a antecipação do recolhimento nos lançamentos por
homologação, o dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial
rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que houver o intuito de fraude ou sonegação, devidamente
caracterizado em procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
É cabível o agravamento da multa de ofício aplicada nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar
esclarecimentos. Não restando claro o que deixou de ser atendido e o que
prejudicou o curso do procedimento, não se justifica o agravamento da multa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos, implicam na obrigatoriedade de constituição dos respectivos
créditos tributários. A decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados.”
A contribuinte-impugnante, intimada do resultado do julgamento em 28/09/2017
(Termo a fls. 10.105), deixou transcorrer in albis o trintídio legal sem interpor recurso
Fl. 10120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
12
voluntário, conforme atesta o Despacho da Sarac/JNE a fls. 10108, cujo o teor a seguir
transcreve-se:
“Proponho o envio do presente processo ao CARF para julgamento do recurso de
ofício interposto em face do Acórdão da DRJ/BHE.
Informo que, em razão de não ter sido interposto recurso voluntário, a parcela de
CT mantida na decisão de primeira instância foi desmembrada para controle no
processo. n.o 10315.721255/2017-76.”

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Inicialmente, vale trazer à colação as tabelas constantes do voto condutor do
acórdão recorrido, pelas quais pode-se constatar o valor total dos créditos (tributo e multa)
exonerados, se não vejamos:

Fl. 10121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.502 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720265/2015-22
13

Ora, o total do crédito exonerado, assim entendido como os valores de tributos e
multas de ofício exonerados, monta em R$ 11.575.935,88, ou seja, valor inferior ao limite mínimo
estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF n. 2/2023 (R$ 15 milhões), para que seja interposto
recurso de ofício.
É verdade que, quando interposto o recurso de ofício em tela (22/08/2017), ele
atendia ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF n. 63, de 9/02/2017 (R$ 2,5 milhões).
Todavia, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF firmou o
entendimento, hoje objeto da Súmula CARF n. 103, que, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, logo o
recurso de ofício não deve ser conhecido, já que exonerou valor (de tributos e multas) inferior ao
limite de alçada estabelecido no art. 1o da Portaria MF n. 2/2023
Em face do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 10122
DF CARF MF
Original